Tribunal: TJMT
Processo: 1028096-84.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028096-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES - CPF: 069.229.571-21 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON DE SOUSA CRUZ - CPF: 707.130.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FARIAS SANTANA - CPF: 022.366.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.596.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROCHA NUNES DA SILVA - CPF: 036.228.921-29 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, DO CP E 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – RECEPTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – PROVA – ORIGEM LÍCITA INDEMONSTRADA – DEPOIMENTO DO POLICIAL REVERTIDO DE COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO ALTERNATIVO –– DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – PERDÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – CONDUTA DO APELANTE QUE SE REVELA DOLOSA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que no caso não ocorreu.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a
desclassificação
para a
receptatio

culposa
.

Se as circunstâncias do delito demonstram a existência de dolo na conduta do apelante, não existe a possibilidade do reconhecimento do
perdão

judicial
previsto no § 5º, do mesmo artigo 180, do Código Penal, tendo em vista que referida benesse é aplicável somente ao crime de receptação na sua forma culposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 1028096-84.2021.8.11.0003, que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Jackson Santos Costa Rodrigues
, condenado pelo art. 180,
caput
, do CP e 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena privativa de liberdade de e 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id. 122035583 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP) e com base no princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente pede a desclassificação para receptação culposa
e a aplicação do perdão judicial (art. 180, §5º, do CP). (Id. 122035601)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 122035605)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
João Batista de Almeida
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 124915196)

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas dos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 180 “caput” do Código Penal, à pena de 03anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, além do pagamento de 2 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do crime de receptação. Subsidiariamente, pugna que a pena-base seja aplicada no mínimo legal – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor –Dosimetria – Pena-base – Circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social carecem de fundamentação idônea –
Pelo desprovimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jackson Santos Costa Rodrigues
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 12203553)

“ 1º FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 18h40min, na Rua 10 de Outubro, Bairro Moradas do Parati, nas imediações da rodoviária municipal, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JACKSON Santos Costa Rodrigues, com consciência e vontade, portou, transportou e manteve sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo e munições, de uso permitido.

2º FATO – RECEPTAÇÃO DOLOSA

Na mesma data, horário e local sobreditos, o denunciado JACKSON Santos Costa Rodrigues, com consciência e vontade, transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, isto é, 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, n.º de série DP177485, pertencente ao patrimônio da empresa Pantanal Vigilância e Segurança Ltda., que foi vítima do crime de roubo ocorrido no dia 18/06/2016, na cidade de Cuiabá/MT, conforme noticiado no boletim de ocorrência n.º 2016.191841.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, em momento anteato ao período destacado, a polícia militar recebeu informações no sentido de que o denunciado estaria se deslocando até a cidade de Alto Araguaia/MT, por meio de transporte coletivo, levando drogas consigo.

Após colherem as informações necessárias, os policiais militares se deslocaram até a rodoviária municipal, onde realizaram o monitoramento do denunciado, o qual embarcou em um ônibus, potencializando as suspeitas de outrora.

Logo após o ônibus deixar as dependências do terminal rodoviário, os policiais militares realizaram a abordagem do veículo e empreenderam a busca pessoal no denunciado, que carregava consigo uma mochila.

Dentro dessa mochila, além de uma pequena quantidade de maconha, os policiais encontraram um revólver calibre 38, acompanhado de 5 (cinco) munições, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante delito.

Já em sede policial, no momento da formalização do flagrante, os policiais constataram que a arma de fogo apreendida em posse do denunciado seria objeto do crime de roubo que vitimou a empresa Pantanal Vigilância e Segurança Ltda., fato ocorrido no dia 18/06/2016 na cidade de Cuiabá/MT, de acordo com o boletim de ocorrência 2016.191841.

Pelo exposto, DENUNCIO: JACKSON Santos Costa Rodrigues, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 180, caput , do Código Penal e art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal”.

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 1220033724), boletim de ocorrência (Id. 122033725), termo de exibição e apreensão (Id. 122033726), laudo pericial n.º 200.2.04.2021.012815-01 (Id. 122033741 – pág. 42/) onde atestou que a arma de fogo e munição, no estado em que foram recebidos apresentaram-se eficientes.

A autoria, da mesma forma, restou apropriadamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, vejamos os depoimentos colhidos: (Retirado da Sentença condenatória)

O réu
Jackson Santos Costa Rodrigues
, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, oportunidade em que declarou em síntese que, realmente estava portando a arma de fogo apreendida, pois 04 (quatro) dias antes de adquiri-la, tentaram ceifar a sua vida, contudo, não sabia que o artefato era de origem ilícita; Que na data dos fatos inclusive estava indo embora desta cidade; Que não pretendia praticar nenhum crime, apenas comprou a arma de fogo para se defender; Que pagou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela arma de fogo, sendo que entregou a metade em espécie e parcelou o restante; Que não possuía nenhum documento da arma de fogo e nem o porte; Que a arma de fogo não era raspada.

No que atine a prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela vítima
Vanderlei Rocha Nunes da Silva
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, se recorda vagamente dos fatos, diante do decurso do tempo, mas afirma que realmente foi subtraída uma arma de fogo, que pertencia a empresa em que trabalhava na cidade de Cuiabá.

Por fim, temos ainda o depoimento prestado pela testemunha
Edilson de Sousa Cruz
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, um dos integrantes da sua equipe, recebeu uma informação de que um determinado indivíduo, estaria realizando o transporte de drogas em um ônibus para outra cidade, no caso, Alto Araguaia/MT, informando inclusive qual era o ônibus e o horário; Que em seguida, acionaram a inteligência, que passou a monitorar o acusado e, após identifica-lo, repassaram a informação à guarnição do declarante, que realizou a abordagem do veículo, bem como, do acusado; Que a informação recebida era que o acusado iria realizar o transporte de uma grande quantidade de drogas, contudo, apenas encontraram com ele a arma de fogo, cujo artefato estava no interior de uma mochila, que estava acondicionada entre as pernas do acusado; Que no momento da abordagem, o acusado assumiu a propriedade da mochila.

Registra-se que o crime de Receptação se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
: (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.” (“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80).

A comprovação do elemento subjetivo contido no tipo penal previsto no art. 180, ‘
caput
’, do Código Penal, demanda atentar para as circunstâncias que envolvem o fato delituoso:

"(...) Deve presumir-se é o indicativo da culpa, na modalidade imprudência. Não se valeu o legislador da expressão "deve saber", que é, para nós, indicativa do dolo eventual, mas sim da presunção. Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado - o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem. Enquanto "deve saber" indica a posição daquele que está assumindo o risco (dolo eventual), "deve presumir" liga-se àquele que age desatentamente. Ressalte-se mais uma vez, que não se trata de presunção absoluta, admitindo prova em contrário visando à demonstração de não ter havido culpa." (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado - 19. Ed. - Rio de Janeiro:Forense, 2019 - pp1 1098)

O acusado negou ter conhecimento da origem ilícita da arma de fogo, contudo, sua versão não restou comprovada, e, portanto, não se apresenta verossímil.

O dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelo acusado sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, ônus que lhe incumbia.

Ressalto que: "
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
". (JTACRIM 96/240). (Negritou-se)

Nesse sentido: “
Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado
”. (RJDTACRIM 30/63 TACRSP).

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...] A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

A propósito ainda, o entendimento:

“A perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, de origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples, podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”. (RT726/666).

Com efeito, é cediço, no crime de receptação, a apreensão do bem em posse do acusado enseja a inversão do ônus da prova quanto à sua lícita procedência.

O art. 156 do CPP, assim dispõe:

art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos.”

Nesse parâmetro, se a legislação processual penal, em seu artigo 156, confere isonômica incumbência às partes para provarem o que argumentam, é de se afirmar que o Órgão acusador produziu imputação delitiva e trouxe fortes elementos a transparecer a ocorrência da receptação da arma de fogo e, do lado adverso, a Defesa, nesse sentido, não conseguiu constituir nenhuma prova apta a contrariar a imputação criminosa deduzida na peça denunciatória, podendo-se dizer que, aqui, há somente o depoimento do acusado, sem qualquer prova a corroborá-lo e, consequentemente, imprestável para dali extrair algum dado a militar em seu favor, embora, repita-se, tenha sido oportunizado o direito isonômico às partes para constituírem as provas que entendessem necessárias.

Nesse sentido, transcrevo as lições de Guilherme de Souza Nucci:

"Via de regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa. É preciso provar a ocorrência da excludente, não sendo atribuição da acusação fazê-lo, até por que terá esta menos recursos para isso, pois o fato e suas circunstâncias concernem diretamente ao acusado, vale dizer, não foram investigados previamente pelo órgão acusatório.” (in Manual de Processo e Execução Penal, 2005, Ed. Revista dos Tribunais,p.355)

Em reforço, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, dede o seu interrogatóriona fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2ª Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021)

Desta forma, não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, as assertivas ficaram vazias e perdidas nos autos, portanto, é incabível a absolvição, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita da arma de fogo apreendida em sua posse.

DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA.

A defesa pede subsidiariamente a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa e a aplicação do perdão judicial.

Contudo sem razão.

Explico.

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou evidenciado que o réu possuía pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbiu de produzir provas necessárias ao convencimento sobre a verdade das alegações.

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores,sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor. (N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes. Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia. Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3º, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5º, CP]. O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal. (N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL. É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6. Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena. (N.U 0007983-11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa de receptação. Assim, caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação nos moldes do caput do art. 180, não tendo a defesa conseguido provar o desconhecimento da origem ilícita do bem.

Também não há se falar em perdão judicial (art. 180, § 5º, do CP), pois tal benesse só é aplicável na esfera de receptação culposa, figura típica diversa do que restou comprovado, pois exsurge dos autos elementos hígidos quanto à prática do crime de receptação dolosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao apelo interposto por
Jackson Santos Costa Rodrigues
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022